Tribunal: TJES
Processo: 0030269-92.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade / Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030269-92.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIZA DE OLIVEIRA VILACA

APELADO: DIOMEDES VILACA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA EM DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR COM AÇÃO DE SOBREPARTILHA ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de partilha em divórcio extrajudicial, reconheceu a ocorrência de coisa julgada e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. A apelante alega que a ação anulatória busca a nulidade da escritura pública de divórcio, enquanto a ação de sobrepartilha anterior tratava exclusivamente da partilha de um bem imóvel, sendo os pedidos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presente ação anulatória está acobertada pela coisa julgada, em razão de decisão proferida em ação de sobrepartilha anteriormente ajuizada, tendo em vista a identidade de partes, causa de pedir e a natureza dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O instituto da coisa julgada impede a rediscussão de matéria que já tenha sido objeto de decisão definitiva, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. A coisa julgada se verifica quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações, conforme disposto no art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

4. No caso, ainda que a ação anulatória tenha um pedido formalmente distinto (anulação de escritura pública), a causa de pedir – ou seja, a alegação de que o imóvel teria sido adquirido na constância do casamento e que houve erro na partilha – já foi objeto de análise na ação de sobrepartilha anterior. Nesse processo, foi reconhecido que o bem em questão foi devidamente partilhado e que não houve sonegação ou erro.

5. Portanto, a pretensão da apelante, de rediscutir os mesmos fatos sob a ótica de uma ação anulatória, está coberta pela coisa julgada, sendo vedada a reanálise da matéria já decidida em sede de ação de sobrepartilha.

6. A sentença recorrida, ao reconhecer a coisa julgada e extinguir o processo sem resolução do mérito, está em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

__________________

Tese de julgamento
:

1. A tentativa de anulação de partilha com base em alegação de erro já apreciada em ação de sobrepartilha anterior está coberta pela coisa julgada, vedando nova discussão sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 337, §§ 1º e 2º, 502 e 508.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0030269-92.2016.8.08.0024

APELANTE
:
VANIZA DE OLIVEIRA VILA
Ç
A

APELAD
O
:
DIOMEDES VILA
Ç
A

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VANIZA DE OLIVEIRA VILA
Ç
A
contra a r. sentença de fls. 160/160v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de anulação parcial de partilha em divórcio extrajudicial
ajuizada em face de
DIOMEDES VILA
Ç
A
,

reconheceu a existência de coisa julgada e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Nas razões apresentadas às fls. 165/173, a recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
inexiste coisa julgada, eis que na presente ação nada se pede sobre a partilha ou divisão de bem imóvel, mas apenas a declaração de nulidade de escritura pública;
(ii)
na ação de sobrepartilha nº 0046117-61.2012.8.08.0024 é requerida tão somente a partilha de um bem imóvel; e (iii) “
o pedido da Ação de Sobrepartilha de n
º
0046117-61.2012.8.08.0024 é completamente diferente do pedido da presente ação anulatória, uma vez que nesta se pleiteia a anulação de escritura pública, enquanto aquela se requer partilha de bem imóvel de cônjuges
”.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a anulação da r. sentença objurgada.

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A apelante

ajuizou a presente
ação de anulação parcial de partilha em divórcio extrajudicial
em face do recorrido, sustentando que
(i)
tomou conhecimento de que o imóvel onde o casal residia fora adquirido na constância do matrimônio, ao contrário do que o requerido sempre informou;
(ii)
foi levada a erro quando da lavratura da escritura pública de divórcio, eis que “
foi declarado que o
imóvel
em questão havia sido adquirido pelo cônjuge varão antes da constância do casamento, de forma que não seria objeto da partilha, ficando
exclusivamente

com
o mesmo, fato que não corresponde a realidade, uma vez que, conforme os documentos localizados, foi verificado que o aludido imóvel foi adquirido através de
um

financiamento

com
a Caixa
Econômica
Federal na constância do
casamento
”.

Por fim, sustenta que
(iii)
“
verifica-se
claramente
o v
í
cio de parte da Escritura Pública de Divórcio, razão pela qual se deve declarar nulidade de trecho do aludido documento,
especificamente
quanto a partilha da casa residencial, localizada na parte superior (segundo pavimento), do prédio situado na
Praça
João Corcino de Freitas, Ecoporanga-ES, medindo 123,58 m
2
(cento e vinte e três metros e cinquenta e oito centímetros quadrados), que ficou exclusivamente
com
o Réu, sob a declaração de que o
imóvel
foi adquirido pelo cônjuge varão anteriormente ao
casamento
,
uma
vez que restou devidamente comprovado que a mesma foi adquirida na constância do casamento
”.

Devidamente citado, o requerido apresentou, em sua contestação, preliminar de existência de coisa julgada, em razão da sentença de improcedência proferida nos autos da ação de sobrepartilha de nº 0046117-61.2012.8.08.0024, na qual alegava a autora que na época do divórcio não tinha conhecimento de que um dos imóveis da partilha havia sido adquirido na constância do casamento das partes, requerendo, portanto, a partilha do referido bem.

Após regular tramitação, sobreveio aos autos a sentença ora impugnada que acolheu a preliminar de coisa julgada e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

É face a este ato jurídico decisório que se insurge a apelante.

Pois bem.

Cinge-se a presente controvérsia em se está ou não coberta pela coisa julgada a pretensão da parte autora, tendo em vista a sentença proferida nos autos da ação de sobrepartilha de nº 0046117-61.2012.8.08.0024.

Conforme se verifica ao ID nº 8390101, em análise da r. sentença proferida pela 8ª Vara Cível de Vitória, entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos substanciados no petitório inicial, em razão dos seguintes fundamentos:

“(...) O art. 1.040, inc. 1, do CPC/1973 vigente à época dos fatos, estabelece que ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados.

Pois bem, o casamento das partes foi celebrado em 04 de outubro de 1988, tendo sido dissolvido em 25 de setembro de 2012, tudo conforme certidão de fls. 91, são as datas que deverão ser consideradas para análise do feito.

A respeito do bem imóvel, verifico pela escritura de compra e venda acostada pelo Requerido em fls. 94-7 que o negócio jurídico relativo ao bem se deu em 28/06/1990, data posterior ao casamento das partes.

Da mesma forma, verifico em fls. 133-36 que o referido bem foi dado em garantia hipotecária por contrato tabulado em 13/01/1997.

Desta forma, a alegação do Requerido de que o imóvel foi adquirido antes do casamento não se sustenta, até mesmo pelo mesmo não ter se desincumbido de comprovar que o negócio jurídico ocorreu em data diferente da já mencionada e anterior ao casamento das partes.

Entretanto, verifico no contrato de fls. 133-36 que a Autora tinha pleno conhecimento do imóvel e de sua situação de bem a ser compartilhado, uma vez que assinou o contrato de hipoteca, o que caracteriza sua outorga uxória, prevista pelo art. 1.647, inciso I do Código Civil.

Desta forma, não há que se falar de sonegação do aludido bem imóvel.

Com relação ao bem imóvel, a pretensão da Autora, em verdade, é insatisfação com aquilo que os cônjuges disciplinaram a respeito da partilha, já que o referido bem imóvel foi, sim, partilhado. Se foi partilhado, não foi sonegado.

Ademais, na partilha consensual dos bens do casal, quando no divórcio, o referido imóvel foi mencionado, as partes pactuaram que o mesmo ficaria com o cônjuge varão, tendo o cônjuge virago sido contemplado com outros bens da partilha. Nesse sentido, não se revela admissível a pretensão de sobrepartilha do imóvel objeto da ação.
”

À vista disso, cumpre ressaltar a integralidade do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC,
in verbis:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4º

Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Por sua vez, o artigo 502 do Código de Processo Civil, ao conceituar o instituto da coisa julgada, dispõe que “
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

Nada obstante, importante ressaltar que são efeitos do instituto o impedimento de nova decisão acerca do que já foi decidido, bem como a vinculação do magistrado em processo ulterior semelhante. Com efeito, o art. 508 do Código de Processo Civil leciona que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Destarte, haverá ofensa à coisa julgada, segundo a lição doutrinária, “
se houver efetivamente uma repetição de demanda anterior
ou se a nova demanda, ainda que não idêntica, violar o que restou decidido na anterior demanda
” (Execução e Recursos: comentários ao CPC de 2015, 1ª ed., vol. 3, Rio de Janeiro: Forense, 2017,
ebook
, g.).

Nessa toada, a tese da autora não merece prosperar, eis que, ao comparar as demandas acima referenciadas, restou expressamente verificada a coisa julgada, visto que as partes e as causas de pedir são idênticas.

Com efeito, em que pese os pedidos não serem congêneres – ação anulatória e ação de sobrepartilha – fato é que a causa de pedir daquela é exatamente a mesma desta, tendo os argumentos sido devidamente analisados e rechaçados na sentença de improcedência.

Assevero, ainda, que, a instrução da ação anulatória teria como finalidade verificar se, realmente, a autora teria sido induzida a erro quando da partilha de bens do casal, fato que, teoricamente, poderia ensejar a anulação da partilha extrajudicial. No entanto, conforme exposto, tais argumentos já foram analisados e encontram-se acobertados pelo manto da coisa julgada, sendo que sua reanálise ocasionaria, como dito, violação ao que restou outrora decidido na demanda anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.